Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013937-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA JOCENYRA LAZARA HARTT BARRETO MARQUES - CPF: 050.862.961-61 (ADVOGADO), RODRIGO VAZ CARDOSO - CPF: 952.898.361-87 (AGRAVANTE), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0001-77 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013937-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO VAZ CARDOSO

AGRAVADO:
KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA REALIZADA SOBRE BENS DA PESSOA FÍSICA
–
CHEQUES ASSINADOS COMO REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL
– ART
.

892 do
C
C E 46 DO DEC
.
2.044/1908
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC –– RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com os artigos
892 do Código Civil e 46 do Decreto 2.044/1908
,
aquele que emite documento cambial sem poderes suficientes ou excedendo os que possui, como representante de outrem, responde pessoalmente pela obrigação. Assim, no caso, ao assinar os cheques como representante de pessoa jurídica individual, que já havia sido transformada em sociedade limitada, a signatária excedeu seus poderes de representação, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento.

2. D
iante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência da sócia

em relação à
dívida ao assinar os cheques executados, bem como d
o evidente risco de o exequente de
não receber o seu crédito com a desconstituição
da penhora (efetivada em 2016), impõe-se a reforma da decisão para manter a penhora sobre os bens pessoais
sócia da empresa executada
.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO VAZ CARDOSO

nos autos da
Execução Título Extrajudicia
l
ajuizada em face de
KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
,
contra a decisão que rejeitou o pedido de retratação do Juízo acerca da liberação dos bens penhorados em nome
KELLY MARQUES DE SOUZA
.

Em síntese, sustenta o agravante que
embora
os cheques
tenham sido
emitidos após a transformação de empresária individual (KELLY MARQUES DE SOUZA – ME) para empresa limitada (KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA), a agravada, executada e devedora nos autos de origem, assinou os títulos como se ainda fosse empresária individual.

Afirma que
sendo a pessoa jurídica

limitada resultante de transformação de uma empresa individual, responde pelos débitos tributários quanto pelas obrigações da empresa,

mesmo os anteriores
à
transformação, sobretudo quando presentes atos

atentatório à dignidade da justiça e má-fé material e processual.

Alega a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o tempo que vem aguardando a satisfação do seu crédito e o risco de dissipação do patrimônio com a liberação da penhora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do agravo

(
ID
284872869
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
290515396
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente, ora agravante,
é credor da executada/
agravada
, da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), representada pelos cheques de números 000072 e 000073, sacados contra a SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUL DE MATO GROSSO, os quais foram devolvidos pela agência bancária por ausência de provisão de fundos.

Verifica-se que a executada apresentou
Exceção
d
e
Pré
-Executividade, alegando, em suma, a impossibilidade de penhora de bens da pessoa física, uma vez que a
devedora
seria apenas a empresa jurídica.

A exceção foi acolhida
para o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre
bens de
propriedade de KELLY MARQUES

DE SOUZA, pessoa física. (Matrículas n. 100030, n. 102252 e n. 102253, veículo Placas:

NUA-2815, bem como eventual bloqueio de numerário, o que deverá ser previamente

certificado pela Serventia Judicial)
.

Consta que a referida decisão foi anulada, em razão da ausência de
intimação do patrono do exequente para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade,
em acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1001076-59.2023.8.11.0000
, de minha relatoria.

Posteriormente, nova decisão foi preferida pelo Juízo singular, acolhendo a exceção de
pré
-executividade para desconstituição da penhora sobre os bens em nome da sócia proprietária da empresa executada.

Requerida a reconsideração, sobreveio a decisão ora agravada.

Sob a alegação de que
apesar de a emissão dos cheques ter ocorrido após a transformação de empresária individual (Kelly Marques de Souza – M
E
) para empresária limitada (Kelly Marques de Souza & Cia Ltda), a agravada,
executada e devedora nos autos de origem, assinou os títulos como se ainda fosse empresária individual, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se do contrato social acostado no ID
290515397
que a
transformação de empresária individual (Kelly Marques de Souza – M
E
) para empresária limitada (Kelly Marques de Souza & Cia Ltda)
ocorreu em 12/12/2013, ou seja, antes da emissão dos cheques executados, em
02 de julho de 2014
(ID
69363239 - Pág. 22
).

Ocorre que mesmo
após a transformação societária, os títulos foram emitidos constando a sigla "ME" e assinados por Kelly Marques de Souza
, ou seja,
como se a empresa ainda mantivesse a na
tureza de empresária individual, conforme se verifica abaixo:

Nesta situação, incide a regra prevista
nos artigos 892 do Código Civil e 46 do Decreto 2.044/1908, que estabelecem a responsabilidade pessoal daquele que assina título de crédito excedendo seus poderes de representação.

Vejamos:

“
Art. 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado
.
”

“
Art. 46. Aquele que assigna a declaração cambial, como
mandatário
, ou representante legal de outrem, sem estar devid
amente autorizado, fica, por el
a, pessoalmente obrigado
.
”

Consoante se observa, o
ordenamento jurídico é claro ao determinar que
aquele que emite
documento cambial sem poderes suficientes ou excedendo os que possui, como representante de outrem, responde pessoalmente pela obrigação.

Assim, no caso,
ao assinar os cheques como representante de pessoa jurídica individual
,
que já havia sido transformada em sociedade limitada, a signatária excedeu seus poderes de representação, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento.

Neste particular, convém
ressaltar que a alegação de erro material quanto à sigla "ME" nos cheques não afasta a responsabilidade pessoal da signatária, uma vez que compete a quem emite títulos de crédito zelar pela veracidade e precisão das informações neles constantes, sob pena de responder pessoalmente pelas consequências de eventual irregularidade.

Ademais, ainda se assim não fosse,
apesar de a empresa executada possuir personalidade própria, o artigo 1.016 do Código Civil, estabelece que “
os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções
.”

Neste particular, insta salientar que administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa, aquele

que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social,
gerindo os negócios
.

No caso,
a sócia expressamente anuiu com a dívida ao assinar os cheques executados,
respondendo, assim, de forma solidária perante a sociedade os terceiros prejudicados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE NUMERÁRIOS NA CONTA BANCÁRIA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO
– RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – DEVEDOR JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do sócio proprietário com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que no caso, ambos (pessoa física e pessoa jurídica), são devedores na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), não se afigura indevido o bloqueio da conta bancária do agravante (sócio
proprietário) nos autos dos embargos à execução opostos pela
empresa.-
”

Ademais,
não se pode olvidar que a execução tramita desde 2014 e a penhora foi efetivada em 2016, o que evidencia o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação
ao agravante, que há mais de dez anos busca, sem êxito, a satisfação do seu crédito.

Assim, diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência da sócia com a dívida ao assinar os cheques executados, bem como do evidente risco de o exequente não receber o seu crédito com a desconstituição da penhora (efetivada em 2016),
impõe-se a reforma da decisão para manter a
penhora sobre os bens pessoais de Kelly Marques de Souza
.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de rejeitar a exceção de
pré
-executividade oposta pel
a agravada
e
manter a penhora efetivada nos autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025